Tribunal: TJMT
Processo: 0002605-91.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002605-91.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 794.856.009-25 (APELADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

APELADO(S):

JOSÉ DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – BEM PENHORADO DADO EM GARANTIA – INTIMAÇÃO DO GARANTIDOR – CONSTATAÇÃO – PRECLUSÃO DO DIREITO DO EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INTERVENIENTE GARANTIDOR HIPOTECÁRIO NA EXECUÇÃO DA DÍVIDA GARANTIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 675 do CPC/15, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Se não se realizou a hasta pública, tem-se os embargos de terceiro como tempestivos.
Logo, não há se falar em preclusão do direito do embargante em defender a sua propriedade.

Consoante precedentes do STJ, basta “
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
contra a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro (Código no 129342) opostos por
JOSÉ DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS
, declarando a nulidade da penhora e demais atos expropriatórios que recaíram sobre o imóvel rural denominado Fazenda Três Jacus, julgando extinto o processo. Ao final, condenou a parte embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC/15.

Inconformado, o banco/recorrente afirma existir preclusão do direito do embargante/recorrido em defender a sua propriedade, pois procedida a penhora sobre o bem dado em garantia do débito em execução, o ora apelado, na condição de proprietário do bem constrito e interveniente garantidor hipotecário, foi devidamente intimado da penhora para exercer seu eventual direito, contudo, quedou-se inerte, conduta que perdurou por oito (08) anos.

Defende a existência de má-fé processual da parte adversa, bem como a manifesta preclusão dos embargos de terceiro opostos, citando, no caso, os artigos 278, 507 e 1000, todos do CPC/15.

Sustenta a inexistência de nulidade, diante da ausência de prejuízo pela intimação da parte adversa, sendo a execução proposta no ano de 2007 à luz do CPC/73 (artigo 568).

Defende a reforma da sentença que teve entendimento de que a mera intimação quanto à constrição não seria suficiente para atingir bens de terceiro.

Argumenta inexistir obrigatoriedade de o terceiro interveniente garantidor integrar o polo passivo da execução, salientando não ser necessária a citação da interveniente hipotecária, por não ser devedora e, também porque foi intimada sobre a penhora dos bens dados em hipoteca.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que os embargos de terceiro sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s no 26191977 e no 26191978 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelado

JOSÉ DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS
opôs embargos de terceiro em face do apelante

BANCO JOHN DEERE S/A
, em 23/08/2018, alegando que a instituição financeira ajuizou Execução de Título Extrajudicial (Código no 31827), fundada em “Cédula Rural Hipotecária”, no valor de R$ 167.526,75 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) contra o emitente ENIO DESBESSEL e os avalistas IRIO DESBESSEL, IDINETE GOMES DE CAMPOS DESBESSEL, SOLANO QUINTINO DESBESSEL e HERTHA ILSA HUBNER DESBESSEL.

Afirmou que recebida a execução, determinou-se a citação de todos os executados e diante da ausência de pronto pagamento, procedeu-se a penhora dos bens ofertados em garantia cedular, bem como a intimação dos executados ENIO DESBESSEL, MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL e do terceiro interveniente garantidor hipotecário JOSÉ DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS.

Alegou que houve a avaliação dos bens penhorados, sendo determinada a realização de hasta pública, a qual foi designada para 05/09/2018.

Esclareceu ter figurado no negócio jurídico na condição de terceiro interveniente hipotecário, dando em garantia cedular a área de terras de 340,5297 hectares denominada de Fazenda Três Jacus, registrada sob a matrícula no 39.161 (antiga 31.712) no CRI de Diamantino/MT de sua propriedade (ID no 26189995).

Defendeu a necessidade de o exequente ter ajuizado execução contra o ora embargante, para fins de expropriação de bens.

Ao proferir sentença, o ilustre juiz Dr. André Luciano Costa Gahyva julgou procedentes os embargos de terceiro, consoante já relatado.

Inconformado, o banco/embargado interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

É cediço que a medida adequada para o terceiro se proteger de apreensão judicial em processo de que não faz parte, são os embargos de terceiro, conforme disposição do artigo 674 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015:

“
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1
o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2
o
Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.
”.

No caso em tela, o embargado/apelante defende, em suma,
existir preclusão do direito do embargante/recorrido em defender a sua propriedade,
sob o argumento de que a execução hipotecária, que deu origem à penhora do imóvel em questão, tramita no juízo
a quo
desde 2007 e após
procedida a penhora sobre o bem dado em garantia do débito em execução, o ora apelado, na condição de proprietário do bem constrito e interveniente garantidor hipotecário, foi devidamente intimado da penhora para exercer seu eventual direito, contudo, quedou-se inerte, conduta que perdurou por oito (08) anos.

Neste particular, verifica-se da sentença (ID no 26191969) que os embargos foram devidamente recebidos, sendo suspensa a hasta pública designada para 05/09/2018.

É cediço que o prazo para a oposição de embargos de terceiro no processo de execução, conta-se até cinco (05) dias depois da arrematação. Confira-se o artigo 675 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou
no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação
, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
” (g.n.).

Ad argumentandum tantum
, no Código de 1.973, previa o artigo 1.048,
in verbis
:

“
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e,
no processo de execução, até 5 (cinco) depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da respectiva carta
.
” (g.n.).

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE APÓS A ASSINATURA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO - AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO - RECURSO IMPROVIDO 1.-
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
[...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 131.246/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. em 17/04/2012) (g.n.).

“
[...] 1. ‘Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta’ (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 131.246/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 17/04/2012, DJe 07/05/2012).
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RAC no 68367/2016, Relator DES. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 08/11/2016).

No tocante à alegação de preclusão, mostra-se correta a sentença, pois, de fato, tempestivos os embargos de terceiro, tendo em vista o fato de não ter sido realizada a hasta pública, ou seja, ainda não houve a arrematação. Assim, não há se falar em violação aos artigos 278, 507 e 1000, todos do CPC/15.

Logo, sem maiores delongas, inexiste preclusão do direito do apelado em defender a sua propriedade.

Em relação ao mérito propriamente dito, o julgador singular fundamentou que o embargante não foi parte do processo executivo, não foi citado, somente intimado da penhora do bem de sua propriedade, conforme se verifica no ID no 26189996, entendendo assim ser insuficiente a mera intimação da constrição, o que ensejou a nulidade da penhora.

Neste ponto, de há muito tenho adotado o entendimento jurisprudencial de ser dispensável que o garantidor hipotecário integre o feito como executado, na execução ajuizada pelo credor,
especialmente caso dos autos, em que o embargante foi intimado da penhora em 19/11/2010, consoante se vê no ID no 26189996, não devendo que se falar em nulidade da penhora e demais atos expropriatórios que recaíram sobre o imóvel,
cuja arguição foi feita depois de 10 anos
.

Isto porque, ao ser intimado da penhora no ano de 2010, o garantidor/apelado teve ao seu dispor todos os meios para se defender, no entanto, manteve-se silente durante todos esses anos.

Sobre a matéria, de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a necessidade de citação dos intervenientes hipotecários, entendendo que basta a sua intimação acerca do referido ato constritivo que recaiu sobre o imóvel dado em garantia para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Corroborando o caso dos autos, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.186.742 – SC (2017/0263995-2)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

[...]

DECISÃO

Trata-se de agravo interno interposto por CREDISA FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial em virtude da harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante requer o conhecimento e o provimento de seu agravo ao argumento de que a jurisprudência desta Corte não é pacífica a respeito do tema em debate.

Alega ser possível a penhora de imóveis pertencentes a terceiro quando oferecidos em garantia hipotecária por interveniente garantidor, mediante simples intimação do ato, sem que haja necessidade de que o proprietário integre a ação executiva desde o início.

Por fim, requer a reforma da decisão impugnada.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.

É o relatório.

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

Tendo em vista a manifestação da agravante, reconsidera-se a decisão proferida e passa-se ao exame do agravo em recurso especial.

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

‘
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIRO. EM VIRTUDE DESTE NÃO INTEGRAR A LIDE - RECLAMO INTERPOSTO PELA CREDORA SOB A ÉGIDE DO REGRAMENTO PROCESSUAL DE 1973.

ALEGADA POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA POR INTERVENIENTE-GARANTIDOR - MEDIDA CUJA LEGALIDADE ESTÁ DIRETAMENTE ATRELADA À EXISTÊNCIA DE SUA EFETIVA CITAÇÃO E INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - ORIENTAÇÃO EMANADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ASSENTE TAMBÉM NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL - HIPÓTESE EM QUE OS IMÓVEIS, EMBORA COMPONHAM AS GARANTIAS INSCULPIDAS NOS CONTRATOS EXECUTADOS, PERTENCEM A TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE - INAFASTÁVEL MANUTENÇÃO NO 'DECISUM' OBJURGADO QUE OBSTOU OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO NO TÓPICO.

Inadimplida a dívida em que existe a figura do interveniente hipotecante, patente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva que visa a satisfação do débito garantido, sendo, inclusive, sua inclusão no litígio circunstância 'sine qua non' a autorizar a constrição do bem imóvel contratualmente ofertado, conforme remansoso entendimento da Corte Superior de Justiça e deste Areópago.

'In casu', pela simples leitura dos contratos de fomento mercantil e confissão de dívida, objetos do feito executivo, verifica-se ter empresa estranha à lide assumido a condição de interveniente hipotecante, oferecendo como garantia os imóveis cuja penhora foi indeferida na decisão agravada. Entretanto, a ausência de citação da mesma para compor o polo passivo da demanda configura impeditivo incontornável à medida constritiva postulada, porquanto inadmissível a excussão de bens pertencentes a terceiro sem que este integre a lide para que defenda seus interesses.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR - TEMÁTICA QUE DEIXOU DE SER ABORDADA PELA DECISÃO AGRAVADA - INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA NO PONTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

O agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, impossibilitando-se a manifestação, em Grau Recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, a discussão sobre eventual citação do interveniente-garantidor na execução não figurou como objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento do reclamo em relação ao tema.

PREQUESTIONAMENTO - PEDIDO GENÉRICO E DESPIDO DE FUNDAMENTAÇÃO - EXEGESE DO ART. 524, I E II, DO ANTIGO CÓDIGO DE RITOS (ART. 1.016, II E III, DO 'CODEX' EM VIGOR) - INCONFORMISMO NÃO CONHECIDO NO PARTICULAR.

Conforme disposição do art. 524, I e II, da já revogada Lei Adjetiva Civil (correspondente ao art. 1.016, II e III, da legislação hodierna), o agravo de instrumento deve, obrigatoriamente, conter os fundamentos de fato e de direito com base nos quais o recorrente pretende a reforma da decisão" (e-STJ fls. 457/458).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

No recurso especial, a recorrente alegou, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 655, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 835, §3o, do Código de Processo Civil de 2015) e 1.419 do Código Civil ao fundamento de ser possível a penhora de imóveis pertencentes a terceiro quando oferecidos em garantia hipotecária por interveniente garantidor, mediante simples intimação do ato.

Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando ensejo à interposição do presente agravo.

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial.

A insurgência merece prosperar.

Sobre o tema em debate, o tribunal de origem assim se pronunciou:

‘(...) Com efeito, pela simples leitura dos contratos de fomento mercantil e confissão de dívida, objetos do feito executivo (fls. 33/56), bem como das matrículas de imóveis colacionadas às fls. 93/158, verifica-se ter a empresa Apan Investimentos e Participações Ltda assumido a condição de interveniente hipotecante, oferecendo como garantia os imóveis cuja penhora foi indeferida na decisão agravada.

Não obstante, há muito ressoa assente na doutrina e jurisprudência a impossibilidade, em sede de demanda executiva, da constrição de bens de propriedade de terceiros para adimplir a dívida do executado.

Trata-se, pois, de lógica material e processual, porquanto é inadmissível a excussão de bens pertencentes à terceiro sem que ele integre a lide para que defenda seus interesses.

Dessa forma, conquanto a execução almeje o bem dado em garantia hipotecária, exsurge legitimidade do interveniente, tornando imprescindível sua presença no feito’ (e-STJ fl. 462).

Inconformada, pretende a recorrente a reforma da orientação das instâncias ordinárias, requerendo que esta Corte Superior reconheça a possibilidade de constrição dos bens.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a necessidade de citação dos intervenientes hipotecários, entendendo que basta a sua intimação acerca do referido ato constritivo que recaiu sobre o imóvel dado em garantia para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.

1. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM. SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTES.

2. DUPLO EFEITO DO APELO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PRECEDENTES.

3. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.

4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do bem dado de garantia deve ser intimado do ato constritivo. Precedentes.

2. 'O apelo recebido contra a sentença dos Embargos de Terceiro não tem efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo. Eventual efeito suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente constarem do dispositivo da sentença proferida na própria ação de Embargos de Terceiro, não em outra' (AgRg no REsp 1344843/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 24/6/2013).

3. O Tribunal de origem perfilhou entendimento consentâneo com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual o aresto impugnado merece ser mantido. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Pedido de condenação em litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizativas previstas no art. 80 do CPC/2015. Frise-se que não se pode confundir má-fé com a equivocada interpretação do direito.

5. Agravo interno improvido’ (AgInt no AREsp 1.007.134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 2/8/2017 - grifou-se).

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTCO ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO IN CASU E OS PARADIGMAS COLACIONADOS. CONFIGURAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. 'Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora' (art. 655, § 1o, do CPC/73).

Precedente. (...)

4. Agravo interno não provido’ (AgInt no AREsp 958.719/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 14/12/2016 - grifou-se).

‘RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ESCRITURA DE PARCERIA PECUÁRIA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO DIRIGIDA APENAS CONTRA OS DEVEDORES PRINCIPAIS - CITAÇÃO DOS GARANTES HIPOTECÁRIOS - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DESSES DA PENHORA - SUFICIÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284/STF, NO PONTO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Quando a execução é dirigida apenas contra os devedores principais, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante que não integrou a relação processual executiva mediante citação pessoal ou intimação da penhora sobre o bem hipotecado;

II - No caso dos autos, os garantes hipotecários foram devidamente intimados e tiveram ciência de forma inequívoca a respeito da existência da execução contra os devedores principais, não havendo falar em ocorrência de nulidade da execução;

III - Com referência à prescrição, os recorrentes não apontaram qualquer violação a legislação infraconstitucional, tampouco fizeram referência aos artigos de lei eventualmente violados, como seria de rigor, sendo inafastável a incidência do enunciado n. 284/STF;

IV - Recurso especial improvido" (REsp 1.186.325/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 21/10/2010 - grifou-se).

Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 645/648 (e-STJ) para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial a fim de
determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem e o seguimento da execução, possibilitando a penhora sobre o bem dado em garantia hipotecária desde que os proprietários sejam regularmente intimados da contrição.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília (DF), 27 de março de 2018.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator

(Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 24/04/2018)
” (Destaquei).

Outrossim, os seguintes entendimentos jurisprudenciais do STJ,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ESCRITURA DE PARCERIA PECUÁRIA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO DIRIGIDA APENAS CONTRA OS DEVEDORES PRINCIPAIS - CITAÇÃO DOS GARANTES HIPOTECÁRIOS - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DESSES DA PENHORA - SUFICIÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284/STF, NO PONTO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Quando a execução é dirigida apenas contra os devedores principais, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante que não integrou a relação processual executiva mediante citação pessoal ou intimação da penhora sobre o bem hipotecado;

II -
No caso dos autos, os garantes hipotecários foram devidamente intimados e tiveram ciência de forma inequívoca a respeito da existência da execução contra os devedores principais, não havendo falar em ocorrência de nulidade da execução;

III - Com referência à prescrição, os recorrentes não apontaram qualquer violação a legislação infraconstitucional, tampouco fizeram referência aos artigos de lei eventualmente violados, como seria de rigor, sendo inafastável a incidência do enunciado n. 284/STF;

IV - Recurso especial improvido.
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1186325/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. em 07/10/2010, DJe 21/10/2010) (g.n.).

“
RECURSO ESPECIAL No 1.771.454 - SP (2017/0026088-9)

RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

[...] EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BEM PENHORADO DADO EM GARANTIA. INTIMAÇÃO DO GARANTIDOR, SEM NECESSIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DA DÍVIDA GARANTIDA. REAFIRMAÇÃO JURISPRUDENCIAL RECENTE DA COLENDA TERCEIRA TURMA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.

1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução (REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019).

2. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

DECISÃO Vistos etc.

Trata-se de recurso especial interposto por MARCO OTÁVIO GALVÃO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:

EMBARGOS DE TERCEIRO Execução de crédito com garantia hipotecária Coisa pertencente a terceiro garantidor Exigência de intimação do terceiro acerca da penhora, não sendo necessária a sua citação na ação de execução Hipótese em que o embargante nem sequer questionou a legitimidade da apreensão judicial. RECURSO NÃO PROVIDO.

Em suas razões, a parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigos 655, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 e 835, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, além de apontar dissídio jurisprudencial. Postulou conhecimento e provimento do recurso.

Presentes as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido.

Monocraticamente, foi conhecido do agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso especial.

Opostos embargos de declaração pelo recorrente e agravo interno pela parte recorrida, em juízo de reconsideração, foi dado provimento ao agravo para conversão do recurso para melhor análise, dando-se por prejudicados os embargos de declaração.

É o relatório.

Decido.

Não merece acolhida a irresignação recursal.

O Tribunal de origem, negando provimento ao recurso de apelação da parte autora, manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro ao fundamento de que basta a intimação do garantidor hipotecário para a penhora do seu bem, sem a necessidade de sua participação na execução da dívida garantida.

Contrariada, a parte recorrente sustenta a tese de nulidade da penhora de bem dado em garantia sem a participação do seu garantidor na execução da dívida garantida. Cita precedente da Colenda Quarta Turma deste STJ de 2010 (REsp 472.769/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

Em decisão monocrática, tendo por base o precedente supracitado da Colenda Quarta Turma deste STJ, na linha de outra decisão antes por mim já tomadas (REsp. 1.408.658), conheci do agravo para, desde logo, dar provimento ao presente recurso especial, julgando procedentes os embargos de terceiro, por nula a penhora recaída sobre bem dado em garantia, quando o garantidor não participa da execução da dívida garantida.

Todavia, em agravo interno interposto pela parte recorrida, houve o destaque da divergência jurisprudencial entre os precedentes das Turmas que compõem a Colenda Segunda Seção do STJ, razão pela qual reconsiderei a decisão para melhor análise do caso.

De toda sorte, em setembro do corrente ano, em julgamento da Colenda Terceira Turma, do qual participei, foi reafirmado o posicionamento acerca da exigência da intimação do garantidor acerca da penhora de seu bem, contudo, sem a necessidade de sua participação na execução da dívida garantida, verbis:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

6. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019) Com isso, tendo a mais recente jurisprudência reafirmado posição da Colenda Terceira Turma, não merece provimento o presente recurso especial, pois o acórdão recorrido está em consonância com orientação reafirmada, atraindo, assim, o óbice da Súmula 83/STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial e majoro os honorários advocatícios recursais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da baixa complexidade da causa.

Intimem-se.

Brasília (DF), 11 de dezembro de 2019.

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator

(Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 12/12/2019)
” (Destaquei).

Com essas considerações, verifica-se da execução que foi realizada a intimação do embargante da penhora relacionada ao imóvel dado em garantia hipotecária (ID no 26189996), possibilitando à parte adversa tomar plena ciência do ocorrido, não sendo necessário que seja citada para compor o polo passivo da ação de execução.

Diante disso, não há se falar em nulidade da penhora ou dos atos da execução em relação ao imóvel do embargante, sendo os embargos de terceiro improcedentes.

Ante a reversão completa do resultado da demanda, inverto o ônus de sucumbência.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para julgar improcedentes os embargos de terceiro, invertendo os ônus sucumbenciais e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020